Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-42.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001501-42.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 889.937.101-63 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ROQUE DIAS TORRES - CPF: 415.545.901-91 (APELANTE), FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA - CPF: 912.400.851-68 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROQUE DIAS TORRES - CPF: 415.545.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 889.937.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA - CPF: 912.400.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO – ATESTADO MÉDICO APRESENTADO PELO ADVOGADO – CIRURGIA REALIZADA NO DIA DO ENCERRAMENTO DO PRAZO – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – DESPROVIMENTO.

Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, visto que o atestado médico apresentado pelo advogado não se mostra suficiente para afastar a inércia no cumprimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto po
r Ademir Martinez, Kélvia da Silva Almeida, Roque Dias Torres e Franciskely Campos Moreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de C
áceres-MT
, que
julgou
extint
o
, sem resolução do mérito, o
Cumprimento de Sentença, por eles manejado
(id.
149320827, p
ágs.
01/02
).

O
s Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a determinação para que requeressem o que de direito foi exarada em 13/02/2022, quando seu patrono já estava enfrentando problemas de saúde que, inclusive, culminaram com a realização da cirurgia de hérnia inguinal de grande porte em 17/03/2022.

Sustenta
m que, em vista do procedimento cirúrgico, o advogado foi obrigado a se afastar do trabalho, deixando de apresentar simples manifestação nos autos.

Aduzem que todos os requerimentos necessários ao prosseguimento do feito já constavam do processo e que a ausência de manifestação deu-se por questões de saúde de seu patrono.

Ao final, requer
em
o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

A parte Apelada não apresentou as contrarrazões.

A

Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer, em razão da inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 156114683, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto po
r Ademir Martinez, Kélvia da Silva Almeida, Roque Dias Torres e Franciskely Campos Moreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de C
áceres-MT
, que
julgou
extint
o
, sem resolução do mérito, o
Cumprimento de Sentença, por eles manejado
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Kélvia da Silva Almeida, Roque Dias Torres e Franciskely Campos Moreira propuseram a Ação de Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que são servidores públicos estaduais – Agentes Prisionais – e que foram reféns de 02 (dois) criminosos que buscavam realizar um resgate de 02 (duas) mulheres presas na Cadeia Pública Feminina da cidade de Cáceres-MT.

Salientaram, na inicial, que este fato causou danos morais e que ocorreu por falta de estrutura e segurança, devendo o Requerido ser condenado ao pagamento da indenização pleiteada.

O pedido foi julgado procedente, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor (id. 149320819, págs. 375/383).

Foram interpostos Recurso de Apelação pelos Autores e pelo Requerido (ids. 149320819, págs. 388/395 e 398/405 e 149320820, pág. 01).

O Apelo do Estado de Mato Grosso foi provido, os dos Autores desprovido e a sentença foi parcialmente retificada, em Reexame (id. 149320820, págs. 113/139).

Com o trânsito em julgado do acórdão, os Autores e o advogado Ademir Martinez apresentaram o Cumprimento de Sentença (id. 149320820, págs. 150/176).

Os autos foram digitalizados e migrados para o PJe, sendo intimadas as partes para se manifestarem (id. 149320821, pág. 01).

Não havendo manifestação, a Juíza singular ratificou a migração e determinou a intimação dos Exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que de direito, sob pena de extinção do processo (id. 149320823, pág. 01).

Devidamente intimados, os Autores permaneceram inertes (id. 149320826, pág. 01).

Diante disso, a
Julgador
a

a quo
extinguiu feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença
, Ademir Martinez, Kélvia da Silva Almeida, Roque Dias Torres e Franciskely Campos Moreira interpuseram o
presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise do caderno processual, verifico que o despacho judicial, determinando a intimação dos Exequentes para requererem o que de direito, foi exarado no dia
13/02/2022
e a expedição eletrônica ocorreu em
21/02/2022
, sendo que o sistema registrou ciência no dia
03/03/2022
, conforme consta da aba “expedientes”, do PJe do Primeiro Grau.

Dessa forma, os Recorrentes tinham até o dia
17/03/2022
para apresentarem manifestação.

O atestado médico juntado por Ademir Martinez, advogado das partes, informa que necessitava se afastar de suas atividades, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar do dia
17/03/2022
(id. 149320831, pág. 01).

Nota-se que entre a data da expedição eletrônica (
21/02/2022
)
e da realização do procedimento cirúrgico (
17/03/2022
) decorreram 24 (vinte e quatro) dias.

Nessa quadra, entendo que a ausência de manifestação, quanto à determinação judicial para requererem o que de direito, não decorreu da cirurgia a que se submeteu o advogado Ademir Martinez, pois o prazo para a prática do ato se encerrou justamente no dia em que tal procedimento fora realizado.

Com efeito, no caso em questão, é incontroverso que inexistiu fato fortuito ou força maior para que a determinação judicial não fosse atendida.

Dessa forma, tenho que a sentença não merece reforma, visto que a ausência de interesse processual é manifesta, pois os Recorrentes foram
devidamente intimados
e não apresentaram manifestação, quanto ao prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por Ademir Martinez, Kélvia da Silva Almeida, Roque Dias Torres e Franciskely Campos Moreira
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023